Tribunal: TJPA
Processo: 0029128-59.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029128-59.2009.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SANTOS PEGADO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0029128-59.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO SANTOS PEGADO

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19 DO ADCT). REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. TEMAS 1157 E 1344/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por servidor estadual visando ao reenquadramento no cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais e ao pagamento de diferenças remuneratórias por alegado desvio de função.

2. O autor, admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, sustenta ter exercido atribuições típicas de cargo diverso, pleiteando equiparação funcional e indenização correspondente.

II. Questão em discussão

i. Definir se servidor público admitido sem concurso, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, possui direito ao reenquadramento funcional em carreira estruturada; ii. Verificar a possibilidade de indenização por diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função; iii. Analisar eventual nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

1. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de origem enfrentou adequadamente a questão central, adotando fundamento suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

2. Servidor admitido sem concurso público não detém vínculo efetivo, ainda que estabilizado pelo art. 19 do ADCT, sendo inviável seu reenquadramento em planos de carreira ou a extensão de vantagens próprias de servidores efetivos (Tema 1157/STF).

3. A reestruturação de carreiras promovida por legislação superveniente não aproveita a servidor não efetivo, inexistindo perda superveniente do objeto.

4. A pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias por desvio de função configura tentativa de equiparação salarial vedada ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 1344).

5. Impossibilidade de utilização da indenização como via transversa para concessão de vantagens funcionais sem previsão legal e sem prévio concurso público.

Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

2. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento

1. “É vedado o reenquadramento funcional de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, por ausência de vínculo efetivo.”

2. “Não é cabível o pagamento de diferenças remuneratórias por desvio de função quando implicar equiparação com cargo efetivo, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à regra do concurso público.”

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência citada

STF, ARE 1306505 RG (Tema 1157); STF, RE 1500990 (Tema 1344); STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 30779018) interposto por
RAIMUNDO NONATO SANTOS PEGADO
em face da sentença (ID 30779006) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto, cinge-se a controvérsia dos autos quanto à possibilidade ou não de reenquadramento de servidor cujo ingresso no serviço público se deu como TEMPORÁRIO. (...)

Dito isto, não existe possibilidade de reenquadramento de servidor com contrato temporário de trabalho nulo. Por consequência não há direito à revisão dos proventos/vencimento.

Não bastasse isto, em outubro/2024 o STF consolidou o entendimento, através do reconhecimento de repercussão geral atribuído ao Leading Case (RE 1500990), fixando o TEMA 1344, a saber: O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG. Ainda que o servidor temporário tenha adquirido a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não poderá ser reenquadrado em novo PCCR para fins de progressão funcional, ATS ou outros direitos exclusivos dos servidores efetivo (concursados), conforme entendimento esposado pelo STF no julgamento do ARE 1306505 (Tema 1157). Vejamos: (...)

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores do ente público réu, que se arbitra em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º).”

Na origem (ID 30778860), o autor, ora Apelante, narrou ser servidor público estadual lotado na Secretaria de Estado de Fazenda (SEFA) desde 1989, no cargo de Agente Tributário. Alegou que, ao longo de sua carreira, exerceu diversas funções de chefia e coordenação, cujas atribuições eram compatíveis com as do cargo de Fiscal de Tributos. Sustentou a ilegalidade das normas que diferenciavam as carreiras do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), pleiteando: a) a declaração de ilegalidade da diferença entre os cargos de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais e Agente Tributário; b) a declaração de que exercia atividades atribuídas a Fiscal de Tributos (Auditor Fiscal); c) seu enquadramento no cargo de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual; d) a condenação do réu ao pagamento de indenização sobre as diferenças remuneratórias, inclusive produtividade (ID 30778862, p. 9).

O juízo de primeiro grau julgou a demanda totalmente improcedente (ID 30779006). Fundamentou sua decisão ao concluir que o autor não comprovou seu ingresso no serviço público por meio de concurso, considerando sua contratação como de natureza temporária e, portanto, nula. Com base nesse entendimento e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 916, 1157 e 1344 de Repercussão Geral, e Súmula Vinculante nº 37), o magistrado afastou a possibilidade de reenquadramento e, por consequência, o direito a qualquer indenização ou diferença salarial. O autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo autor (ID 30779010), nos quais se alegou omissão da sentença quanto à perda superveniente do objeto, decorrente da edição da Lei Complementar Estadual nº 78/2011, e quanto à análise do pedido autônomo de indenização por desvio de função. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 30779016, que considerou inexistentes os vícios apontados e reafirmou os fundamentos da sentença.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 30779018), sustentando, em síntese: a)
Preliminarmente
, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo teria se omitido em analisar a perda superveniente de parte do objeto da ação, informada em razões finais, e o pedido remanescente de indenização por desvio de função; b)
No mérito
, a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reenquadramento, em razão da edição da Lei Complementar Estadual nº 78/2011, que teria unificado as carreiras do fisco. Argumenta que, por ter o Estado dado causa a essa perda de objeto, deveria arcar com os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
c) A manutenção do interesse no pedido de indenização pelas diferenças salariais decorrentes do desvio de função, com fundamento na Súmula 378 do STJ e na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Em contrarrazões (ID 30779024), o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Alegou que não houve negativa de prestação jurisdicional, pois a condição de servidor não efetivo do Apelante é questão prejudicial a todas as outras. Reiterou que a LC nº 78/2011 não se aplica ao recorrente e que a pretensão indenizatória é uma tentativa de burla à regra do concurso público, vedada pela jurisprudência do STF.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 32309326), manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional para anular a sentença. Subsidiariamente, caso superada a preliminar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado, conforme comprovantes de pagamento juntados nos IDs 30779019, 30779020 e 30779021. As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
.

II. Análise da preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

O Apelante suscita, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o juízo de primeiro grau incorreu em omissão ao não analisar expressamente a tese de perda superveniente de parte do objeto da ação, em virtude da edição da Lei Complementar Estadual nº 78/2011, e ao deixar de se manifestar sobre o pedido autônomo de indenização por desvio de função.

Apesar da argumentação do recorrente e do parecer da Procuradoria de Justiça nesse sentido, a preliminar não merece acolhimento.

A negativa de prestação jurisdicional, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, ocorre quando o julgador deixa de enfrentar argumentos deduzidos no processo que seriam capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Não é o que se observa no caso concreto.

A sentença recorrida, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 30779016), estabeleceu uma premissa fática e jurídica central que, por sua natureza prejudicial, tornou logicamente insubsistentes todas as demais teses do autor. O juízo concluiu que o Apelante não se submeteu a concurso público para o cargo que ocupa, possuindo um vínculo irregular com a Administração. A partir dessa constatação, aplicou a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que veda o reenquadramento e a concessão de vantagens de servidores efetivos a servidores em situação irregular.

Ao fundamentar a improcedência total dos pedidos na ausência de um direito basilar (o de ser tratado como servidor efetivo), o juízo, por via de consequência lógica, afastou a necessidade de discutir a perda do objeto de um direito que, segundo seu entendimento, jamais existiu para o autor. Afinal, a reestruturação de carreira promovida pela LC nº 78/2011 somente poderia beneficiar servidores efetivos. Da mesma forma, o pedido indenizatório, que se baseava na equiparação remuneratória com um cargo efetivo, foi implicitamente rechaçado pela mesma razão fundamental.

A decisão que julgou os embargos de declaração foi explícita ao afirmar que
"a alegação de perda superveniente de objeto, fundada na reestruturação promovida pela LC nº 78/2011, não subsiste, pois os efeitos dessa norma não alcançam servidores temporários"
e que "
o pedido de indenização por desvio de função, este foi apreciado por via de consequência ao se reconhecer a natureza precária do vínculo e a inexistência de direito às diferenças remuneratórias".

Portanto, não houve omissão, mas sim a adoção de um fundamento principal que tornou desnecessária a análise pormenorizada dos demais argumentos, por considerá-los logicamente superados. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir a controvérsia.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

III. Mérito

Superada a questão preliminar, adentro a análise do mérito recursal. A controvérsia central reside em definir se o Apelante, na condição de servidor público admitido sem concurso, possui direito ao reenquadramento funcional e ao recebimento de diferenças salariais por desvio de função.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, e, em que pesem os argumentos do Apelante, a decisão deve ser mantida, ainda que com ajustes em sua fundamentação.

a) Da natureza do vínculo do Apelante e da impossibilidade de reenquadramento

A sentença partiu da premissa de que o Apelante seria um "servidor temporário" com contrato nulo. A análise da documentação acostada, contudo, revela uma situação mais complexa. O Apelante ingressou no serviço público estadual em 1982, antes da Constituição Federal de 1988 (ID Num. 30778970 - p. 13), sendo posteriormente redistribuído para a Secretaria da Fazenda e, em 1989, nomeado para o cargo de Agente Tributário após um "processo seletivo de Ascensão Funcional" (ID 30778971, p. 11).

Independentemente da nomenclatura utilizada ("temporário" ou "ascensão funcional"), o fato incontroverso, e corretamente identificado pelo juízo, é que o Apelante não foi investido no cargo de Agente Tributário por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme exige o
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
, vigente à época de sua nomeação para o referido cargo.

Nesse cenário, mesmo que se pudesse cogitar da estabilidade excepcional do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), tal garantia não se confunde com a efetividade, que é pressuposto para a progressão em carreira e para o reenquadramento em novos planos.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
ARE 1306505 (Tema 1157 da Repercussão Geral)
, que fixou a seguinte tese:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”

É assente o entendimento de que os servidores estabilizados pela norma do ADCT não se enquadram em eventuais PCCR- Plano de Carreiras, eis que não ocupam cargo efetivo, mas foram estabilizados.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA ESTÁVEL SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO NÃO RECONHECIDO. TEMA 1157 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1 - A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do IGEPREV, mantendo a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido de progressão funcional da servidora estável.

2- Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.040 do CPC/15).
Adequação do julgamento à tese firmada no Tema 1157 do STF, que dispõe que servidores admitidos sem concurso público, mesmo com estabilidade excepcional, não podem ser considerados efetivos para fins de reenquadramento em planos de carreira.

3- No caso, trata-se de ação ordinária proposta por servidora aposentada, admitida sem concurso público antes da CF/1988 e beneficiária da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, pleiteando progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Estadual nº 5.351/86. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o IGEPREV à incorporação da progressão nos proventos da autora, ao pagamento de diferenças retroativas e fixando multa diária pelo descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a pretensão de progressão funcional formulada por servidora estável admitida sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988; (ii) é aplicável a jurisprudência do STF fixada no Tema 1157 à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora, embora estável nos termos do art. 19 do ADCT, não é servidora efetiva, por não ter ingressado mediante concurso público.

4.
O STF, ao julgar o Tema 1157, firmou tese no sentido de que é vedado o reenquadramento de servidores estáveis não concursados em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, sendo-lhes também vedado o acesso à progressão funcional prevista para servidores efetivos.

5. A jurisprudência do STF distingue estabilidade da efetividade, sendo esta última condição necessária para aquisição de vantagens funcionais decorrentes de planos de carreira.

6. A progressão funcional pretendida pressupõe vínculo efetivo, o que não se verifica no caso concreto.

7. Impõe-se a reforma integral da sentença, por ausência de direito subjetivo à progressão, conforme entendimento vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos da inicial julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

1. “É vedado o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista em plano de cargos e carreiras a servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.”

2. “A estabilidade excepcional não confere ao servidor o direito à efetividade nem aos benefícios funcionais dela decorrentes, como progressões automáticas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505 RG, Tema 1157, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2021; STF, RE 1286380 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/03/2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0049812-29.2014.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-14)

Dessa forma, sendo o Apelante um servidor não efetivo, não possui o direito subjetivo ao reenquadramento no cargo de Fiscal de Tributos, ou em qualquer outra carreira reestruturada. Por consequência, a alegação de
perda superveniente do objeto
pela edição da Lei Complementar nº 78/2011 não se sustenta. A referida lei, ao reestruturar as carreiras do Fisco, destinou-se aos
servidores efetivos.
Se o Apelante nunca teve o direito ao enquadramento, a lei superveniente não teve o condão de satisfazer uma pretensão juridicamente inexistente.
O pedido, portanto, não perdeu o objeto, ele era improcedente desde a sua origem,
como bem concluiu a sentença.

b) Do pedido de indenização por desvio de função

O Apelante insiste que, mesmo sem o reenquadramento, faria jus a uma indenização correspondente às diferenças salariais entre o cargo que ocupava e as funções de Fiscal de Tributos que alega ter desempenhado, com base na
Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça
e na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Contudo, a pretensão esbarra novamente na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. O pleito de "indenização por diferenças remuneratórias" é, em sua essência, uma tentativa de obter, por via transversa, a equiparação salarial com um cargo para o qual o Apelante não prestou concurso.

A
Súmula Vinculante nº 37
é categórica ao dispor que
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Ademais, o
Tema 1344 da Repercussão Geral (RE 1500990)
, também do STF, sedimentou que:

"O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza"
.

Embora a situação do Apelante não seja, tecnicamente, de uma contratação temporária nos moldes atuais, seu vínculo não deriva de concurso público, aplicando-se a mesma
ratio decidendi
.

Permitir que um servidor não efetivo receba as diferenças salariais relativas a um cargo efetivo, a título de indenização por desvio de função, seria violar a regra do concurso público e criar uma situação de isonomia remuneratória vedada, esvaziando o conteúdo dos precedentes vinculantes do STF.

Sobre o assunto, este Tribunal já decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE EM ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO POR VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de desvio de função e de condenação do Estado do Pará ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da alegada equiparação ao cargo de fiscal de tributos. O autor, admitido em 1983 no cargo de agente auxiliar de fiscalização e posteriormente reintegrado judicialmente, sustenta exercer, desde então, as atribuições do cargo de fiscal de tributos, sem a correspondente contraprestação salarial, pleiteando as diferenças dos últimos cinco anos, reflexos remuneratórios e condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. equiparação remuneratória com base em paradigma funcional exige previsão legal específica, sendo vedado ao Judiciário fixar vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 e Súmula nº 339 do STF.A

7.O Supremo Tribunal Federal reafirma, em regime de repercussão geral, a impossibilidade de extensão judicial de vantagens pecuniárias a servidores públicos sem respaldo normativo, sob pena de usurpação de competência do Poder Legislativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

3.É vedado ao Poder Judiciário conceder equiparação remuneratória com base em isonomia sem previsão legal, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 e Súmula nº 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 909437 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.09.2016; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; STJ, Súmula nº 378.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817793-29.2017.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-26)

Portanto, a sentença atacada, ao julgar improcedente também o pedido indenizatório, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada da Suprema Corte, não merecendo qualquer reparo.

c) Dos ônus de sucumbência

Uma vez mantida a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre a parte autora, em estrita aplicação do princípio da sucumbência, previsto no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

A tese de aplicação do princípio da causalidade, defendida pelo Apelante, parte da premissa equivocada de que houve perda de objeto causada pelo Estado, o que, como demonstrado, não ocorreu. Sendo o Apelante integralmente vencido, correta a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos de reenquadramento funcional e de pagamento de diferenças salariais.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026